Tribunal: TJES
Processo: 0003322-55.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003322-55.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO MENDES DO CARMO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DE ATO ILÍCITO– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Via de regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, respondendo a Administração Pública pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, desnecessário, portanto, a comprovação da culpa no cometimento da lesão (art. 37, § 6º, da Carta Federal). Outrossim, é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde.

2. Não demonstrado nexo de causalidade entre conduta dos prepostos do nosocômio estadual e o alegado dano, tampouco defeito na prestação do serviço ou ato culposo dos prepostos a ensejar a responsabilidade civil do ente estatal na obrigação de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONALDO MENDES DO CARMO
contra sentença juntada ao ID 8805840 que, nos autos da ação indenizatória movida em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta o requerente, em breve síntese, que no dia 18 de dezembro de 2012, o autor, dirigindo-se do Município de Nova Venécia-ES para o distrito de Sobradinho, acidentou-se, no momento em que figurava como carona em uma motocicleta, e ao ser socorrido, foi levado ao Hospital (estadual) Roberto Arnizaut Silvares. Lá, apesar de apresentar fratura no braço direito, teve-o imobilizado apenas por uma tala, a qual, em sua visão, não se mostrou suficiente no tocante à correta imobilização e consequente justaposição e afixação do osso quebrado. Também afirma que somente no dia 18 de fevereiro de 2013 é que foi submetido a procedimento cirúrgico, mas virtude da demora em realizar tal cirurgia, as extremidades das duas partes do fraturado osso calcificaram, o que impossibilitou sua correta afixação, deixando o autor com prejuízos de ordem estética e moral, em razão da diminuição de sua capacidade de movimentação, requerendo a condenação do ente estadual ao pagamento de indenização por dano estético e moral, em razão de sua responsabilidade civil objetiva, por erro médico que alega estar comprovado pelo conjunto probatório.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Cinge-se, o presente recurso em averiguar, portanto, se houve falha na prestação de serviços ou erro médico quanto ao atendimento prestado no hospital público deste estado no que tange à imobilização do braço do autor, a ensejar a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelos danos aventados.

Como é cediço, para que se manifeste o dever de indenizar, faz-se necessária a presença dos requisitos da responsabilidade civil: o dano causado à pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Via de regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, respondendo a Administração Pública pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, desnecessário, portanto, a comprovação da culpa no cometimento da lesão (art. 37, § 6º, da Carta Federal).

Ainda sobre a responsabilidade civil, a doutrina tende a convergir para o entendimento de que nos atos comissivos praticados por agentes públicos a responsabilidade adota a natureza objetiva, ao passo que nos atos omissivos ela é subjetiva.

Outrossim, é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde. Nesse sentido: (TJES, Classe: Apelação, 014140025900, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 21/02/2019); (TJES, Classe: Apelação, 012130191161, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018); (TJES. Apelação Cível Número: 0014000-52.2019.8.08.0030. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 15/May/2024).

Contudo, após analisar com acuidade o conjunto probatório, concluo que inexiste responsabilidade da parte apelada decorrente da conduta dos prepostos do hospital público estadual pelo alegado dano, uma vez que as provas demonstram não haver nexo de causalidade, tampouco defeito na prestação do serviço ou conduta ilícita culposa.

No dia 18/12/2012, o autor sofreu acidente de moto, ocasionando-lhe fratura em seu braço. O requerente foi encaminhado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, onde alega não ter recebido o tratamento adequado, afirmando que o hospital não prosseguiu com a correta imobilização de seu braço, bem como demorou para realizar procedimento cirúrgico, fazendo com que sofresse com dores, sequelas de movimento e dano estético.

Todavia, extrai-se do laudo pericial produzido em juízo (fls. 187/193 ou Id 8805571) e não impugnado pelas partes que não se evidenciou nenhuma falha na prestação dos serviços médicos, tampouco se pode atribuir à suposta conduta médica as sequelas do braço esquerdo do autor.

Ao responder aos quesitos das partes, o médico perito ortopedista foi categórico ao afirmar que: (i) a diminuição de movimentos nos ombros não foi causada pela fratura diafisária do úmero, decorrente do acidente tratado; (ii) que o autor foi corretamente imobilizado quando chegou ao hospital mencionado; (iii) que o tratamento indicado para a sua fratura era o conservador com imobilização, como realizado; (iv) que entre a imobilização e a cirurgia deve-se transcorrer um período mínimo de 9 a 12 semanas, tempo de espera de consolidação da fratura, inexistindo demora na hipótese; (v) que não houve a alegada calcificação; (vi) e que são vários os fatores que podem interferir para o (in)sucesso do tratamento, como a própria colaboração do paciente, a idade, a constituição corporal, a densidade óssea e etc. Vejamos in litteris:

“QUESITOS DA PROCURADORIA- GERAL DO ESTADO

1- Se o braço fraturado do paciente
foi devidamente imobilizado
para a correta afixação do osso quebrado, sendo realizada a adequada técnica terapêutica de trabalho?
Sim
. Fratura 1/3 médio do úmero, tem como uma das indicações de tratamento a Pinça de Confeiteiro.

2 - Se
existem protocolos,
indicações e comportamento que dependem da atuação do paciente para o devido sucesso da imobilização e afixação do osso quebrado?
Sim. O tratamento conservador com imobilização depende de cuidados do paciente com a imobilização e repouso, evitar carga, evitar pegar peso, entre outros cuidados no membro fraturado, para sucesso do tratamento
.

3 - Se
o tempo transcorrido entre o primeiro atendimento do autor e a realização da cirurgia em seu braço esquerdo foi determinante para a ausência de recuperação integral da fratura?

Não
.
O tempo entre o tratamento conservador até a decisão para o tratamento cirúrgico pode ser transcorrido de
9
a 12 semanas. Tempo que se espera a consolidações da fratura
.

(...)

5 - Se
a afixação do osso pode ser infrutífera, mesmo que realizada a técnica médica ortopédica adequada, por condutas inadequadas do paciente e/ou por outros motivos
(paciente que não faz repouso, densidade óssea, constituição corporal, idade etc ....), descrevendo-as?
Sim
.
A consolidação de fratura não depende somente
da técnica
utilizada
. - Vários fatores podem interferir no sucesso do tratamento: infecção, porótico, colaboração do paciente ao tratamento, etc ...

6 - Se remanesce alguma debilidade no braço esquerdo do autor, e, em caso positivo, especificá-la, informando se tal debilidade acarreta invalidez parcial ou total do autor? No que se refere ao objeto da perícia,
fratura diafisária do úmero, não.

7 - Se pode ser verificado algum dano estético no autor em decorrência do seu braço esquerdo especificando-o? Sim. Deformidade clínica com rotação externa do cotovelo e antebraço esquerdo.

QUESITOS DO AUTOR

1 - O periciado, no primeiro atendimento,
foi corretamente avaliado e liberado para sua casa?
Sim
.
Fratura de diafisária 1/3 médio do úmero, tendo
indicação de tratamento conservador com imobilização.

2 - O lapso temporal entre o acidente, o qual ocorreu em 18 de dezembro de 2012} e a cirurgia realizada em 18 de fevereiro de 2013, é capaz de calcificar o osso e colá-lo erroneamente, se o braço tiver sido imobilizado de maneira incorreta? A forma de um calo ósseo pode impossibilitar ou atrapalhar a sua correta afixação? Sim, mas
segundo relato não tem calcificação
. Sim, quando está presente.

3 - Se a imobilização tivesse sido feito de maneira correta, e a cirurgia tivesse se dado imediatamente ao acidente ou num lapso temporal menor, tais sequelas poderiam ter sido evitadas? R.
A Imobilização descrita foi adequada
.
O tempo de decidir um tratamento cirúrgico é de 9 a12 semanas. Decisão de cirurgia dentro do tempo hábil.

4- Houve diminuição do movimento do braço esquerdo? O Requerente consegue realizar devidamente todas as tarefas cotidianas, como por exemplo, coçar o ombro direito, já que não consegue alcançá-lo com o braço lesionado? Limitação a nível do ombro esquerdo de rotação externa, rotação interna e abdução,
não relacionado ao objeto da perícia
. Fratura diafisária do úmero.

(...)

11 - A sequela incapacita o periciado para o desenvolvimento de alguma espécie de atividade laboral?
A sequela do movimento do ombro não é causado pela fratura diafisária do úmero, não sendo objeto da perícia.

12 - Há comprometimento das atividades e hábitos relacionados com a vida familiar e doméstica do periciado?
Não
.” Grifei.

Cumpre ressaltar que a prova técnica poderia ser desconsiderada se existissem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório, notadamente o prontuário do autor, realmente não demonstra a ocorrência de nenhum erro ou negligência médica, tendo o atendimento do autor transcorrida com normalidade.

De outra parte, o autor não traz nenhuma prova aos autos capaz de dar suporte às alegações de que a imobilização de seu braço teria sido realizada de forma questionável e/ou que a demora na realização do procedimento cirúrgico foi o fator preponderante para o surgimento de sequelas em seu braço, tendo, inclusive, sido detectado que o requerente possui sequelas que sequer estão relacionadas à fratura de 2012.

Dessa forma, não há justificativas para alteração da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Para fins ilustrativos, cito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
O laudo pericial produzido nos autos destacou com clareza que o tratamento empregado no autor fora adequado e corretamente aplicado; que não foram implementados procedimentos que pudessem denotar imprudência, negligência e imperícia; e que outros fatores ligados ao estado de saúde do paciente podem ter causado o aparecimento da hernia abdominal.
2. Sem a comprovação do ato ilícito e do nexo causal torna-se impossível o acolhimento do pleito indenizatório
.
3. Recurso conhecido e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160050759, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS REJEITADA MÉRITO ERRO MÉDICO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que torna o ente público parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao SUS. Preliminar rejeitada. 2. A responsabilidade do médico é, em regra, examinada sob o aspecto subjetivo, isto é, a responsabilização civil dependerá da existência de culpa do profissional, ex vi do art. 951, do Código Civil, bem como do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ausente a conduta culposa por parte da equipe médica e inexistente o nexo de causalidade entre conduta do nosocômio, ou do ente público, não subsiste, por consequência, a responsabilidade civil de tais sujeitos, cuja obrigação de indenizar (i) em razão de erro médico, nasceria da aferição da culpa por parte do profissional que prestou o atendimento, e (ii) em razão de falha na prestação do serviço, decorreria de conduta via de regra ilícita com relação de causalidade aos danos indicados na petição inicial.
(TJES, Classe: Apelação, 035080193853, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 05/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde. 2. A prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório demonstra que não houve erro médico. 3. A ausência de comportamento culposo dos apelados afasta a responsabilidade civil e o pleito indenizatório dos apelantes. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível Número: 0014000-52.2019.8.08.0030. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 15/May/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 CPC, de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa, estando suspensa a exigibilidade da dívida, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.